Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728349-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Demenjour Serviços Ltda.contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processono 0015471-72.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade,nos seguintes termos (Id. 98089927): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de DEMENJOUR SERVICOS LTDA – ME, CARLOS EDUARDO DEMENJOUR PIRES e MARCO CESAR RIBAS VOLACO, para cobrança de dívida de natureza tributária (ISS). A parte executada apresentou petição na qual alegou a prescrição intercorrente do crédito exequendo. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da executada e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a empresa executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Cinge-se a questão à análise da eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Sobre o tema, registra-se que, nos termos da Súmula no 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso, apesar de ter havido a determinação de citação, o respectivo mandado sequer foi expedido, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, extrai-se que a ausência de citação dos executados dentro do lustro prescricional não se deu em virtude da inércia do exequente, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, pelo que não há que se falar em prescrição intercorrente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Citem-se os corresponsáveis. Intimem-se.” Nas razões recursais, discorrea Agravante quea Execução Fiscal foi ajuizada em 17.2.2009, por meio do qual se busca a satisfação do crédito de R$ 2.091,22 (dois mil, noventa e um reais e vinte e dois centavos). Assevera que a petição inicial foi recebida em 12.01.2010, com determinação de citação da Executada via postal, a qual foi infrutífera. Discorre que, em 16.12.2010, a execução foi suspensa, voltando a tramitar em 22.9.2019, após a digitalização dosautos da Execução. Ressalta a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto o feito manteve-se suspenso, sem qualquer movimentação, por quase dez anos. Registra que não prospera o fundamento de morosidade do Poder Judiciário, porquanto incumbia ao Distrito Federal diligenciar e impulsionar o processo. Requer as diligências necessárias à satisfação do seu crédito. Sustenta haver inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo, porquanto houve desídia do Exequente na tramitação e, embora o Poder Judiciário tenha deixado de atuar da maneira correta, o Distrito Federal manteve-se inerte. Enfatiza a ocorrência de culpa concorrente e ainaplicabilidade da Súmula n° 106 do STJ. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a Execução Fiscal seja extinta pela prescrição intercorrente. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 28725309). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia,exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relato, pretende o Agravante que seja antecipada a tutela recursal para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a Execução Fiscal. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Isso porque, para a consumação da prescrição intercorrente exige-se o transcurso do prazo estabelecido em lei e a inequívoca desídia do Exequente. De acordo, com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição intercorrente operanos casos em que o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos. Assim, a prescrição intercorrenteocorre quando do último ato do processo que ocasionou a interrupção da prescrição transcorrer o prazo fixado em lei para o exercício da pretensão executiva, admitida, apenas, nas hipóteses em que o titular da pretensão permanecer inerte, deixando de realizar ato ou diligência que lhe cabia no processo. No que tange à contagem do prazo para a prescrição intercorrente em execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Na espécie, verifica-se que o Exequente, ora Agravado, buscou a satisfação do seu crédito, todavia,o Poder Judiciário suspendeu o cursodo processo sem sequer expedir o mandado de citação, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Assim, em juízo provisório, considero não ter ocorrido a prescrição intercorrente, porquanto o Agravantenão logrou êxito em comprovar a inércia do credor. Demais disso, o Agravante sequer apresentou argumentos de fato que demonstrassem dano grave e de difícil reparação, o que inviabiliza a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora